Tribunal: TJSP
Processo: 1002696-18.2018.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Exame dos pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento - Finalidade infringente evidente – Rejeição dos embargos de declaração.